Tribunal: TJDFT
Processo: 0729655-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. BANCO. EMPRÉSTIMO. REDUÇÃO DE DÍVIDA ANTERIOR. SUPOSTA EMPRESA PARCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade civil do banco por eventual evento danoso é objetiva, devendo a instituição responder pelo fato independentemente de culpa (já que o dever de reparar será preservado), salvo se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o).
2. A segurança das transações bancárias depende não só dos mecanismos disponibilizados pela instituição financeira, mas também do comportamento do consumidor, que deve respeitar as regras decorrentes do negócio e agir com bom senso e cautela.
3. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade do banco apelado, mantendo-se hígido o contrato firmado com a instituição financeira, por não haver qualquer nulidade.
4. Recurso conhecido e não provido.